Tribunal: TJDFT
Processo: 0748540-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. MEDIDA EXCEPCIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA POR COVID-19. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A admissibilidade do habeas corpus deve se restringir aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de autoridade; e não para a discussão de nulidades em curso de processo sob o rito da Lei Maria da Penha no que se refere a citação do réu, principalmente quando não há qualquer dúvida de que o paciente ficou ciente da ação penal que corre contra ele.
2. Não se vislumbra ilegalidade manifesta em citação por meio telefônico determinada em razão de situação excepcional da pandemia da Covid-19 e na qual a Oficiala de justiça juntou aos autos comprovante da comunicação com o acusado, o qual inclusive manifestou interesse de ser patrocinado por defensor dativo. Para situação semelhante, editou o Conselho Nacional de Justiça o Ato Normativo 0009672-61.2020.2.00.000, sob audiência de custódia, permitindo a sua realização por meio eletrônico.
3. Habeas corpus não conhecido.